Tribunal: TJES
Processo: 0007016-23.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007016-23.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATUZALEM PAULINO DIAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRI
MINAL. PO
SSE

E
EMPREGO

ILEGAL
DE
EXPLOSIVOS DE USO RESTRITO
.
ART. 16, §1º, INCISO III, DA LEI N.º 10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. CRIME
DE MERA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO
.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante; no Auto de Apreensão (fl. 10), no Auto de Constatação de Eficiência de Explosivo (fls. 11 e 55-55v), no Boletim Unificado (fls. 13-14), no Termo de Vistoria de empresas que exercem atividade com explosivos (fls. 15-19), no Termo de Apreensão (fl. 47), no Auto de Infração (fl. 48), no Laudo Pericial, com anexo fotográfico do material apreendido (fls. 33-38), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria delitiva, foi, devidamente, comprovada, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Diego Marques Yamashita (fl. 119 e mídia de fl. 120) e Carlos Malvino Pereira (fls. 125-128 e mídia de fl. 129), cumprindo observar que o primeiro, inclusive, confirma que, durante a abordagem, o acusado reconheceu, informalmente, a utilização do material, ao passo que ambos são uníssonos ao ratificarem que, durante operação fiscalizatória, foi constatado, pelo volume e pelo modo da execução do trabalho, que o réu, na condição de encarregado e “blaster” da Pedreira Thorgran, utilizava explosivos para realizar o corte de pedras.
2. Revela-se idôneo o depoimento dos policias militares, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. Precedente do STJ.
3. Constata-se, da análise do tipo penal (art. 16, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.826/2003) que a lei visa proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a probabilidade de dano, e não a sua efetiva ocorrência. Trata-se, assim, de delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz social, bastando para configurar o delito o simples porte do artefato explosivo. Precedentes do STJ e do TJES.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0007016-23.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATUZALEM PAULINO DIAS
Advogado do(a) APELADO: MARCIO MENDONCA BATISTA - ES13565-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
MATUZALEM PAULINO DIAS

(fls. 234-243) em face da sentença, de fls. 219-221v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de artefato explosivo (art. 16, §1º, inciso III, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a sua absolvição por insuficiência de provas ou pelo princípio do
“in dubio pro reo”
.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 30 de maio de 2017, na Pedreira Thorgran, localizada no sítio Santa Rosa, no Rio das Palmas, em São Rafael, Linhares-ES, o denunciado, encarregado da empresa, foi preso em flagrante delito, na posse de material, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: 10 (dez) quilogramas de ANFO (nitrato de amônia); 19 (dezenove) espoletados; e 439 (quatrocentos e trinta e nove) metros de cordel detonante.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pleito absolutório formulado.

No tocante à materialidade delitiva, restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05); no Auto de Apreensão (fl. 10), no Auto de Constatação de Eficiência de Explosivo (fls. 11/11v. e 55-55v), no Boletim Unificado (fls. 13-14), no Termo de Vistoria de empresas que exercem atividade com explosivos (fls. 15-19), no Termo de Apreensão (fl. 20), no Auto de Infração (fls. 21-22), no Laudo Descritivo e Fotográfico de Material Explosivo (fls. 33-38), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria delitiva, foi, devidamente, comprovada, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Diego Marques Yamashita (fl. 119 e mídia de fl. 120) e Carlos Malvino Pereira (fls. 125-128 e mídia de fl. 129), cumprindo observar que o primeiro, inclusive, confirma que, durante a abordagem, o acusado reconheceu, informalmente, a utilização do material, ao passo que ambos são uníssonos ao ratificarem que, durante operação fiscalizatória, foi constatado, pelo volume e pelo modo da execução do trabalho, que o réu, na condição de encarregado e “blaster” da Pedreira Thorgran, utilizava explosivos para realizar o corte de pedras.

Os referidos depoentes relatam que o modo em que o material apreendido foi encontrado e o formato do “picado” da pedra corroboravam a utilização de explosivos, além de demonstrar a tentativa de escondê-los.

Friso que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, constituem meios idôneos de prova, e são suficientes para formação do édito condenatório, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...] (AgRg no HC n. 740.458/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 16/8/2022)

Ressalto que, conforme consta no Laudo Pericial de fls. 33-38, o material explosivo periciado exige prévia autorização do exército, além de pessoal habilitado para o seu manuseio.

Nesse contexto, em que comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pedido de absolvição, principalmente porque se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para configurar o delito a simples posse do artefato explosivo, consoante já decidido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE EXPLOSIVOS DE USO RESTRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada nos termos do EREsp 1.005.300/RS, da Terceira Seção,
é desnecessária a realização de perícia técnica para atestar a lesividade do artefato explosivo para a configuração do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03
, por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, no qual é prescindível a demonstração de seu caráter ofensivo. Precedentes. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1375045 ES 2018/0264164-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
Nos termos da jurisprudência pátria, não é necessária a confecção de laudo pericial para a caracterização do delito previsto no artigo 16, da Lei de Armas, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
Demonstrado pelas provas dos autos que a recorrida era sócia da empresa ré e, por este motivo, deveria fiscalizar as atividades de extração de granito, as quais estavam sendo realizadas pela utilização de explosivos em desconformidade com os parâmetros legais, reforma-se a sentença absolutória, condenando-a pela prática do crime disposto no artigo 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003. [...]” (TJ-ES - APL: 00001013220168080049, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 07/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
S
ubstituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.